Tribunal: TRF3
Processo: 5010909-77.2021.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
152/1006)

5010909-77.2021.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010909-77.2021.4.03.6105

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ARESE PHARMA LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO RAYES - SP114521-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARESE PHARMA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante alega a existência de vício de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A motivação adotada no acórdão afasta logicamente as teses antagônicas deduzidas pela embargante, atendendo ao requisito do art. 93, inciso IX, da CF.

A pretensão de reexame da causa e a modificação do julgado por discordância com o resultado são incabíveis na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para decidir a lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, EDACC 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, j. 17/11/2025; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010909-77.2021.4.03.6105

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ARESE PHARMA LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO RAYES - SP114521-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARESE PHARMA LTDA.

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARESE PHARMA LTDA. contra o acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos, mantendo a decisão reconheceu: (i) a incidência do PIS e da COFINS sobre os juros decorrentes da repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais; (ii) a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros incidentes em depósitos judiciais; (iii) o direito de excluir a Taxa Selic, recebida na repetição do indébito, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e (iv) o direito de submeter o indébito tributário à tributação pelo IRPJ e pela CSLL somente no momento da homologação da compensação.

Em síntese, a embargante sustenta a existência de vício de omissão no acórdão, o qual teria deixado de "se atentar que o mesmo racional utilizado quando do julgamento do Tema 962 pelo C. STF deve ser imediatamente aplicado à toda matéria da presente demanda".

Com resposta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material do acórdão ou da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, contudo, não há vícios sanáveis na via dos aclaratórios.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem o direito, entretanto, de ter esta análise feita como pleiteado. Falta-lhe razão ao pretender que se aprecie questão, que já se mostra de pronto afastada, com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal (CF), não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Embargos de declaração rejeitados."

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025) (não grifado no original)

"RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HÍPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial.

5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024) (não grifado no original)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TRF 3a Região, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025)

Com efeito, a decisão é clara ao expor as razões que conduziram ao indeferimento da pretensão recursal da ora embargante, não se verificando quaisquer vícios no julgado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses.

Portanto, não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, com invasão e supressão da competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Destaca-se, por fim, que a análise de todos os dispositivos suscitados e prequestionados pela embargante não possui o condão de alterar a fundamentação e o convencimento firmados na decisão embargada, inexistindo, portanto, a necessidade ou o dever de o Magistrado pronunciar-se de forma específica e individualizada sobre cada um deles para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante alega a existência de vício de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A motivação adotada no acórdão afasta logicamente as teses antagônicas deduzidas pela embargante, atendendo ao requisito do art. 93, inciso IX, da CF.

A pretensão de reexame da causa e a modificação do julgado por discordância com o resultado são incabíveis na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para decidir a lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, EDACC 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, j. 17/11/2025; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão